Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECÉM-NASCIDO. ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE DA GENITORA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Quanto à tutela provisória de urgência deferida na origem, a Agravante não formulou qualquer argumento de mérito, resumindo sua insurgência recursal na afirmação de que autorizara o tratamento antes mesmo do ajuizamento do Feito, propugnando o afastamento ou redução das astreintes e, assim, considerando que a fixação de multa diária não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, segundo jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, somente é admitida execução provisória de astreintes se houver confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença.
2 - Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Entretanto, tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada.
Agravo de Instrumento desprovido.